Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO ESQUERDO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO
ESQUERDO, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, a parte autora pleiteia a fixação do prazo de 15 dias para que o Distrito Federal forneça a cirurgia.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público ao ID 49957799.
III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
V. No caso em análise, há a comprovação da necessidade da cirurgia, bem como a comprovação da mora estatal. Com efeito, ainda que a solicitação da parte autora tenha sido inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde em 01/03/2023, há informação no relatório médico de que a autora aguarda pela cirurgia há mais de 10 (dez) anos (ID 49156679 - Pág. 3). Além disso, o relatório médico atesta a urgência do procedimento, tendo em vista a dor incapacitante e a limitação funcional grave, impedindo a paciente de andar. Ademais, o Ofício de ID 49156682, de 16/03/2023, informa que constam na fila 711 solicitações pendentes, sendo 36 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 249 com classificação AMARELO - prioridade 1, bem como que estavam sendo agendadas naquela data as solicitações para prioridade amarelo inseridas no mês de novembro/2021. Portanto, não há nos autos qualquer indicativo de que o Distrito Federal irá custear em um curto/médio espaço de tempo a cirurgia da autora.
VI. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial para determinar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 15 dias, em favor da requerente PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO ESQUERDO, na rede pública ou privada.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 15 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor da requerente PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO ESQUERDO, na rede pública ou privada. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.